Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, ALTAIR PEREIRA DE ARAUJO, GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 44982469, a parte exequente requer a transferência do valor depositado pelo executado, para fins de quitação da requisição de pequeno valor relativa aos honorários sucumbenciais, bem como a expedição dos requisitórios devidos aos sucessores do credor originário, já habilitados nos autos, sem o destaque da verba honorária contratual, ante o desinteresse do patrono em tal dedução. Em decisão de ID 45316684, determinou-se a expedição de ofício ao banco competente para a transferência do valor pleiteado, a título de honorários sucumbenciais, bem como a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre o petitório do exequente. Comprovante de transferência de ID 46234006, atestando o cumprimento da ordem bancária. O executado conservou silêncio, consoante certidão de ID 47206723. Muito bem. A respeito do pedido de expedição dos requisitórios, verifica-se que já fora proferida decisão nesse sentido, inclusive considerando as quotas devidas aos sucessores do de cujus, como se vê dos éditos de IDs 37104414 e 33768433, haja vista a concordância do executante e a inércia do executado em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 32765204. Assim, não havendo mais questão pendente a ser examinada, cumpram-se os comandos estampados nas decisões de IDs 37104414 e 33768433, para expedição dos respectivos requisitórios, observando-se que já houve quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais e sem necessidade de dedução da verba honorária contratual, cabendo à diligente Secretaria tomar as providências para tanto necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador